Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730089-47.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GILBERTO FLAUZINO PEREIRA RECORRIDO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora da Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que mesmo não havendo fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais eles devem ser fixados em sede recursal. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Assim, a orientação há muito traçada por esta Corte é no sentido de ser incabível o Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo Colegiado de origem.” (REsp 1908703/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a fixação dos honorários recursais não tem existência autônoma, estando sua fixação condicionada à imposição anterior de verba honorária pelas instâncias ordinárias, pois representam apenas um acréscimo ao que tiver sido estabelecido pelas instâncias julgadoras precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009